Tribunal: STF
Processo: AI 150722
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. COMPROVANTE DO PREPARO.
JUNTADA APÓS A REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           O COMPROVANTE DO PREPARO, EMBORA NÃO REFERIDO
EXPRESSAMENTE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 288, E PECA ESSENCIAL A
DEFINIÇÃO DE UM DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE MAIOR SIGNIFICAÇÃO. A
SUA FALTA LEVA A DESERÇÃO DO RECURSO.
           ESTA CORTE TEM REAFIRMADO, EM SUCESSIVAS OCASIOES, QUE O
AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE VIR  INSTRUIDO COM TODOS OS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO SEU EXAME, SENDO VEDADA A SUA COMPLEMENTAÇÃO APÓS
A REMESSA DOS AUTOS, POIS O INSTRUMENTO E FORMADO E PROCESSADO NA
INSTÂNCIA INFERIOR.
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.